Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PIS/PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. MÁ-ADMINISTRAÇÃO. PERÍCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A matéria em debate se concentra em eventuais falhas na própria gestão/ administração dos valores depositados na conta individual da autora, ao alvedrio das determinações do Conselho Diretivo, o que, como prenunciado no decisório objurgado, reclama produção técnica e, assim, propulsiona o retorno dos autos à instância embrionária, ante prematuridade da demanda para apreciação nesta sede 2. Resta desinfluente a argumentação evocada no recurso, senão prejudicial à própria embargante, tendo em vista que reforça a legitimidade passiva da instituição bancária, pois, se comprovada qualquer desconformidade dos valores em lume por má-administração do Banco do Brasil - consoante tese autoral - , remanescerá a violação aos comandos normativos suscitados nos embargos, por eventual inobservância das determinações fixadas pelo Conselho Diretivo (art. 5o da LC 08/70, arts. 3o, 4o e 12 do Decreto 9.978/2019, bem assim o art. 4o-A da Lei no 9.365/1996). 3. Ademais, com o enfrentamento das teses recursais de forma contrária à pretensão da parte embargante, cabe a ela, se ainda assim pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato, consoante extensa jurisprudência sobre a matéria. Precedentes do STJ. 4. Embargos conhecidos e desprovidos.Unânime.